Tribunal: STF
Processo: Rcl 83995
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jéssica Somorovsky Nunes contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020020-35.2013.5.04.0029, mediante a qual aquele Tribunal negou seguimento a recurso a revista.



    A reclamante narra que o TRT 4 manteve decisão que teria determinado “a penhora mensal de 20% do salário líquido que recebe mensalmente”, apesar de já haver “penhora no salário da ora reclamante (...) no patamar de 30% do seu salário líquido[,] que é inferior a 40% do teto do INSS”, (e-doc. 1, p. 4).



    Discorre que o agravo interno interposto não foi provido, tornando a decisão irrecorrível conforme regra prevista na Resolução nº 224/2024 do TST.



    Sustenta, ainda, que



    “suscitou as disposições constitucionais violadas acerca da sua condição de única provedora de sua família que é composta por duas crianças menores de idade e portadoras do Transtorno do Espectro Autista. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região limitou-se a suscitar a norma inserta no Código de Processo Civil, artigo 833, § 2º, que contempla a possibilidade de flexibilização da proteção legal que confere aos salários e proventos de aposentadoria quando se trata de dívida por prestação alimentícia, olvidando, entre outros, o fato de que a questão posta pela exequida também se refere a obrigação de dever alimentar para com seus filhos” (e-doc. 1, p. 4).



    Nessa perspectiva, defende que o ato reclamado teria afrontado os arts. 1º, inciso III e IV, 5º, incisos I, III, XXXV, LIV e LV; 6º, 7º, incisos IV e X, 23, inciso II, 24, inciso XIV e 227 da Constituição Federal, que “impõem a observância ao principio da dignidade humana e a proteção integral da família, crianças, adolescentes e pessoas portadoras de necessidades especiais” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega que o Tribunal Superior do Trabalho



    “reconheceu que a norma processual que prevê a flexibilidade da regra de impenhorabilidade dos salários não é imperativa e absoluta, impondo a análise caso a caso, o que foi impossibilitado na hipótese trazida pela reclamante, ante a disposição da Resolução nº 224/2024 do TST” (e-doc. 1, p. 5).



    Pondera que deve ser aplicado o princípio pro homine, disposto pela Convenção Americana de Direitos Humanos, “que exige que a interpretação dos Direitos Humanos seja sempre aquela mais favorável ao indivíduo, reconhecendo-se a superioridade das normas de Direitos Humanos” (e-doc. 1, p. 14).



    Requer, assim,



    “b) A concessão da liminar para suspensão imediata da penhora salarial; 



    c) O reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 224/2024 do TST, afastando sua aplicação e determinando a nulidade da ação a trabalhista a contar da interposição do recurso de revista pela reclamante; 



    d) A cassação da decisão do TRT da 4ª Região que determinou a penhora; 



    e) A declaração da impenhorabilidade dos salários da Reclamante no caso concreto” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Ante o não cabimento manifesto da reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente